Tribunal: TJDFT
Processo: 0701432-53.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pela querelante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime, absolvendo as quereladas da prática do crime de difamação e injúria, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
3. Em suma, a querelante/apelante requer a reforma da sentença absolutória, a fim de que as quereladas/apeladas sejam condenadas pelos crimes de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), com a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, III, CP. Pugna, outrossim, pela fixação de indenização por danos morais, com base no art. 387, IV, CPP.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 67848387.
5. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 67949954).
III – Questões em discussão.
6. Analisa-se a configuração dos crimes de injúria e difamação.
IV – Razões de decidir.
7. Dispõe o artigo 139, do Código Penal, que constitui o crime de difamação: “difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação”. Por outro lado, pratica o delito de injúria, conforme art. 140, do CP, aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
8. No caso, a querelante/apelante narra que teve sua honra aviltada pelas apeladas, as quais teriam lançado diversos impropérios contra sua pessoa, por meio do aplicativo Whatsapp, tais como: “gorda”, “bandidinha”, “vagabunda”, dentre outros xingamentos, o que poderia, inclusive, ser atestado pelas mídias de áudio acostadas à peça acusatória.
9. No entanto, compulsando o caderno processual, especialmente o conteúdo das provas orais, verifica-se um cenário de ofensas recíprocas. Isto é, armadas de ânimos exaltados, as partes teriam mutuamente atingido, em certa medida, a honra uma da outra, mas sem aptidão de alterar o juízo de valor que cada uma faz sobre si mesma. Aliás, inexiste prova cabal quanto à origem do entrevero, não se extraindo, do corpo probatório, elementos que deem guarida à dinâmica apresentada pela querelante/apelante, para além da dúvida razoável, sequer podendo se concluir, reiterando, quem iniciou as agressões, não sendo demonstrada a intenção de malferir a honra no particular.
10. Portanto, à míngua de prova suficiente a averiguar quem primeiro teria proferido xingamentos, de modo a perscrutar eventual existência de injusta provocação ou ação em retorsão imediata, mostra-se escorreita a sentença absolutória, mormente em atenção ao princípio do “in dubio pro reo”. Por corolário, resta prejudicado o pedido de indenização por dano moral.
V – Dispositivo.
11. Conheço do apelo e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, tendo em vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.